Tribunal: TJES
Processo: 0001093-32.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001093-32.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTHUR SIMER FIEL

APELADO: DEUSENI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE DEMONSTRADA. PRESENTES OS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO À COMPANHEIRA DA VÍTIMA FATAL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A manobra determinante da colisão oi praticada pelo próprio apelante, ao invadir totalmente a contramão e coligir com o veículo da ré, que estava, quase totalmente no trevo e próxima ao acostamento. O autor perdeu o controle do veículo, sem que tal fato tenha sido ocasionado por fator de força maior, caso fortuito ou conduta da ré, mas por sua imperícia, restando evidenciado o ato ilícito e culpa do apelante pelo acidente de trânsito em análise, bem como o incontroverso nexo de causalidade com os alegados danos, a ensejar a sua responsabilidade civil.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento segundo o qual “a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte”. (REsp n. 1.678.887/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.), e nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.278/96 e do art. 1.723 do CC, bem assim, da jurisprudência da Corte de Cidadania e demais Cortes de Justiça do país, a coabitação não constitui requisito indispensável para a configuração da união estável. Pensionamento devido nos moldes arbitrados.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARTHUR SIMER

FIEL
contra sentença de fls. 336/344 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Alegre que, nos autos da ação indenizatória movida em face de
Deuseni
de
Oliveira
julgou
improcedentes
os pedidos formulados pelo autor e julgou parcialmente procedente a
reconvenção
deduzida pela ré para:

"a) condenar o autor/reconvindo ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da requerida/reconvinda, a título de danos morais. Sobre a condenação em indenização moral incidem juros da citação e correção monetária do arbitramento.

b) condenar o autor/reconvindo ao pagamento da quantia de R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais) à parte requerida/reconvinte, a título de danos emergentes, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação, corrigido monetariamente a partir do desembolso, na forma da tabela prática da CGJ/ES;

c) condenar o autor/ reconvindo ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte requerida/reconvinte, a título de danos estéticos, com incidência de juros moratórios a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da fixação.

d) condenar o autor/reconvindo ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo vigente, tendo como termo final a data de 23/01/2040”.

O autor sustenta, em suma: 1) inexistência de provas da união estável, de união duradoura na forma do art. 1.723 do CC; 2) a apelada e o de cujus residiam em endereços distintos, inexistindo coabitação; 3) tampouco demonstrou-se a dependência econômica da ré em relação ao de cujus, devendo ser afastada a condenação em pensão mensal; 4) impugna a dinâmica reconhecida na sentença, afirmando a responsabilidade civil exclusiva da apelada pelo acidente de trânsito em questão, ou no mínimo, culpa concorrente, atribuindo-se mais de 90% da culpa pelo evento danoso à imprudência da apelada.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do seu mérito.

1. Da dinâmica do acidente

O apelante Arthur ajuizou a presente demanda narrando que, em 07/04/2019, estava transitando com seu veículo Golf preto na BR 462, quando avistou a caminhonete da recorrida Deuseni, alegando que esta estava tentando cruzar as pistas, e nesse momento, freou o seu veículo bruscamente, perdendo o controle do carro, o qual veio a colidir com a caminhonete no meio da via. Requereu indenização por danos materiais e morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contestação e reconvenção às fls. 58/67 afirmando dinâmica do acidente distinta. Narrou que parou no acostamento para realizar cruzamento (sentido Muniz Freire), quando sua caminhonete foi atingida pelo apelante, o qual havia acabado de realizar uma ultrapassagem em local proibido. Em razão do acidente, houve óbito do segundo ocupante do veículo conduzido pela ré, Max Esperidião Thiebaut, seu companheiro. Por tais razões, requereu em reconvenção, penalidades por litigância de má-fé, dano material emergente, dano moral e estético, pensão mensal e lucros cessantes.

Na sentença recorrida, registrou a MM. Magistrada a quo que a primeira prova a ser levada em consideração é o Boletim de Ocorrência de fls. 30/40, produzido pela Polícia Rodoviária Federal após exame do local do acidente, documento este o qual possui presunção relativa de veracidade que só pode ser desconsiderado se produzidas provas em sentindo contrário. Também levou em consideração o laudo pericial realizado pela Polícia Civil, acostado às fls. 126/138, que descreve a dinâmica do sinistro sem destoar da descrição do Boletim de Ocorrência, além do croqui da cena do acidente à fl. 31 e diversas imagens, e concluiu, a um, que a requerida já estava realizando a travessia quando o requerente se aproximou; a dois, o veículo da requerida encontrava-se na pista com sentido Alegre x Cachoeiro, via diversa daquela que o autor transitava; e a três, a manobra determinante da colisão não foi da requerida e sim do próprio autor, que invadiu a contramão e bateu no veículo da ré, reconhecendo a culpa exclusiva do autor para ocorrência do acidente.

Não há motivos para reforma.

O Boletim de Ocorrência de fls. 30/40, produzido pela Polícia Rodoviária Federal que foi ao local do acidente registra a seguinte dinâmica:

“
Com base nas análises dos vestígios identificados na via e dos veículos, constatou-se que o V1, a fim de cruzar a rodovia no trevo para seguir para sentido a Muniz Freire,
parou na pista no sentido decrescente (Alegre x Cachoeiro)
ao perceber a rápida aproximação de uma motocicleta no sentido crescente (Cachoeiro x Alegre), que acaba de ultrapassar o veículo V2; na sequência,
o condutor do V2 freou bruscamente e perdeu o controle de seu veículo que, após frear por aproximadamente vinte metros
,
invadiu a contramão de direção e colidiu na lateral direita do V1
. Após a colisão, o V1 parou tombado sobre a via (...) O sítio da colisão foi localizado sobre o leito carroçável, na faixa decrescente, e
a manobra determinante da colisão foi a invasão do V2 na contramão do fluxo que ele então seguia.
(...)”
(fl.30).
(
Grifei.
)

Esclareço que o veículo V1 se trata do caminhão KIA K2500, que era conduzido pela requerida e ora apelada, e o veículo V2, um automóvel VW/Golf, dirigido pelo autor/ora apelante.

Como bem frisou a julgadora da instância primeva, produzido pela autoridade policial, o Boletim de Trânsito detém presunção relativa de veracidade.

O Laudo Pericial realizado pela Polícia Civil, no inquérito instaurado e acostado às fls. 126/138, também descreve a dinâmica do sinistro pelo perito, sem destoar da descrição do BAT e supratranscrita, verbis:

“
(...) seguia o automóvel Gol (UT1) em um trecho com traçado retilíneo após uma curva a esquerda, no sentido Cachoeiro x Alegre, quando aproximando do trevo de acesso a Muniz Freire,
se deparou com a caminhonete K200 (UT2) executando a travessia da rodovia no sentido Alegre para Muniz Freire
. Nesse momento, por motivos que escapa a percepção pericial,
UT1
desviou sua trajetória para esquerda, iniciando o processo de frenagem, impactando-se com setor lateral mediano direito de UT2

(...)” (
Grifei
).

Além dessas provas, relevante considerar o
croqui
da cena do acidente (fl. 31), e as diversas
imagens
juntadas ao processo, sejam aquelas produzidas pela Polícia Militar (fls. 30, 32, 34 e 38) – de extrema relevância porque demonstram como estavam os veículos, logo após o acidente - ou pelas próprias partes (fls. 46 e 96), e que evidenciam que
a maior parte do veículo da requerida encontrava-se na saída do trevo
(no acostamento)
e que apenas a
uma parte da
frente do caminhão encontrava-se na pista “
Alegre x Cachoeiro”
, observando-se que, assim como apontaram os peritos policiais,
foi o automóvel do autor
que
vinha na pista oposta
(
“
Cachoeiro-Alegre”
)
,
e
invadiu
completamente a contramão
,
ocasionando o choque entre a parte frontal do seu Golf preto e a parte lateral dianteira da caminhonete da apelada, que veio a tombar.

Em que pese o apelante afirmar em suas razões recursais a imprudência da parte apelada porque não obedeceu a placa de parada obrigatória, que se encontrava no trevo Muniz Freire, antes de atravessar a pista, ao que observo pelos elementos dos autos,
a caminhonete
estava no trevo,
próxima ao acostamento,
e quando
tentou iniciar
a travessia para a via, acabou atingida
. Assim, a conduta determinante do acidente, de fato, foi a invasão na contramão pelo veículo conduzido pelo apelante

Acerca da testemunha Andressa Gomes Gonçalves, que o autor aduz ser testemunha chave do acidente, pois seria a condutora do veículo que vinha atrás do seu, tenho que as informações por ela prestadas, de que a caminhonete fez o contorno no trevo e não parou, cruzando a pista e sendo atingida no “meio” da via Alegre-Cachoeiro, não havendo se falar que o veículo a sua frente adentrou a contramão, divergem de todos os elementos de provas apresentados, os quais demonstram que o veículo da ré foi atingido no trevo e próximo ao acostamento, e o veículo certamente adentrou à contramão (aliás, consoante a própria narrativa autoral, segundo o qual perdeu a direção do automóvel).

Ademais,
a testemunha,
em termo de declaração perante o delegado de Cachoeiro de Itapemirim e juntada à fl.306,
prestou informações que divergem daquelas prestadas em seu depoimento perante o juízo a quo
e gravadas em mídia, como o fato do veículo do autor tê-la ultrapassado pouco antes do acidente, como aliás, narra a ré.

Rememoro que é o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional aquele que, em regra, é aplicável a todos os ritos do processo civil, estando o julgador livre para valorar as provas de acordo com o seu convencimento, e não existindo um sistema hierarquizado de provas, mas a valoração de acordo com cada caso concreto, que me leva a concluir nesta hipótese, que o depoimento da testemunha citada, pela colisão com a própria narrativa prestada perante autoridade policial, guarda valor inferior às provas documentais produzidas, tanto como as demais testemunhas ouvidas em audiência e que não presenciaram o acidente, por exemplo.

Portanto, não há como modificar a sentença que reconheceu como dinâmica do acidente aquela descrita pela perícia policial e no Boletim de Trânsito acostados.

Assim como concluiu a Magistrada de piso, a manobra determinante da colisão não foi da apelada, e sim, do próprio apelante, ao invadir totalmente a contramão e coligir com o veículo da ré, que estava, quase totalmente no trevo.

Como o próprio autor assevera em sua inicial, este “perdeu o controle” do veículo, em verdade, sem que tal fato tenha sido ocasionado por fator de força maior, caso fortuito ou conduta da ré, mas por sua imperícia, restando evidenciado o ato ilícito e culpa do apelante pelo acidente de trânsito em análise, bem como o incontroverso nexo de causalidade com os alegados danos, a ensejar a sua responsabilidade civil.

2.
D
a União Estável e
do
pensionamento mensal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento segundo o qual “
a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte”.
(REsp n. 1.678.887/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Na sentença, a Magistrada de 1ª instância reconheceu como comprovada a união estável entre a apelada e a vítima fatal do acidente, Max Esperidião Thiebaut, constatando, a um, que no inquérito produzido pela Polícia Civil, não só a apelada se refere ao falecido como seu marido (fl. 223), como o próprio irmão do
de cujus,
se refere à recorrida como a
atual esposa de seu finado irmão (fl. 188)
; a dois, também considerou a referida julgadora que, nem em sede de réplica, tampouco na resposta à reconvenção, a parte autora impugnou ou se insurgiu contra a alegada relação.

O recorrido tenta trazer para esta instância revisora, portanto, argumentos e discussões não travadas na instância de origem, como a inexistência de coabitação, a qual, a seu ver, afastaria o reconhecimento da união estável, e ausência de prova da dependência econômica da apelada.

De qualquer forma, a ausência de coabitação, por si, não afasta ou reconhecimento da união estável. Nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.278/96 e do art. 1.723 do CC, bem assim, da jurisprudência da Corte de Cidadania e demais Cortes de Justiça do país, a coabitação não constitui requisito indispensável para a configuração da união estável. (AgRg no AREsp n. 649.786/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 18/8/2015); (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 00028508320164013821, Relator: PAULO CEZAR NEVES JUNIOR, Data de Julgamento: 17/03/2022, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 18/03/2022). Ademais, a dependência econômica é presumida no reconhecimento da união estável, na forma do art. 1.724, do CC e da jurisprudência dessa Corte de Justiça já citada.

Portanto, é possível a fixação de pensão mensal em favor da apelada, com termo inicial na data do óbito de Max Esperidião Thiebaut e termo final, quando o falecido atingiria a expectativa de vida média do brasileiro, prevista pelo IBGE no momento de seu óbito. (STJ - AgInt no REsp: 1795855 RS 2019/0032142-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).

Considerando a ausência de prova de renda do falecido, a pensão mensal foi arbitrada equivalente ao valor do salário-mínimo, deduzida a quantia equivalente a 1/3 (um terço), destinada a cobertura dos gastos pessoais que o falecido presumidamente possuía, fixando-se a pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo vigente, tendo como termo final a data de 23/01/2040, uma vez que, segundo a tabela do IBGE, em 2019 a expectativa média de vida do brasileiro era de 76,6 anos (equivalente à 76 anos, 7 meses e 6 dias), o que tenho por correto.

Por fim, devo esclarecer que o apelante somente insurgiu-se de forma fundamentada em suas razões recursais contra a dinâmica do acidente e contra o pensionamento mensal arbitrado em decorrência da união estável da recorrida, deixando de impugnar os demais capítulos do édito, o qual, dessa forma, resta mantido integralmente.

Pelo exposto, conheço mas
nego
provimento ao recurso.

Por corolário, majoro a condenação de honorários de sucumbência nesta instância recursal de 15% para 20% sobre o valor da condenação (revestido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo -FADEPES), por força do art. 85, §11º, CPC.

É como voto.